Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708281-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: ARISTIDES BENINI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO AMÉRICO ILHA PEIXOTO (executado) contra decisão (id. 4449090) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (processo no 0735259-74.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença movido por ARISTIDES BENINI em face de ANTÔNIO AMÉRICO ILHA PEIXOTO. Conforme decisão de ID 149573052, houve o bloqueio do montante de R$72.161,25 e R$ 35,89. Em face do bloqueio realizado, o executado apresentou impugnação de ID 149469048. Na petição, sustenta que os valores são impenhoráveis, visto que provenientes de aposentadoria e que são utilizados para custear despesas hospitalares e médicas. Após, o executado apresentou documentação complementar anexa à petição de ID 149782256. Na petição, esclareceu que o alto valor bloqueado foi oriundo também da venda de um veículo e que seria destinado a custear uma cirurgia bariátrica. O exequente manifestou-se ao ID 151171608. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Acerca da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. O exequente sustenta que as verbas são impenhoráveis visto que são oriundas de aposentadoria. Conforme o inciso IV do dispositivo acima mencionado, a aposentadoria realmente é uma hipótese de impenhorabilidade. Todavia, a narrativa do executado não merece prosperar. O extrato bancário de ID 149782262 demonstra a existência do saldo anterior de R$ 15.068,52, do dia 30.09.2022, cuja origem não foi demonstrada. Ainda, verifica-se que há transferência de valores da conta salário para a conta poupança, conforme movimentação do dia 21.10.2022, dia 21.11.2022, 25.11.2022, 21.12.2022, 10.01.2023 e 23.01.2023, o que demonstra que realmente há o recebimento de verbas impenhoráveis. Todavia, nota-se que, no dia 26.01.2023, o saldo era de R$ 10.201,96 e que, no dia 27.07.2023 houve o recebimento de R$ 122.229,38, de forma que o saldo total passou a ser R$ 132.411,88. Possivelmente é o montante que o executado alega que seria oriundo da alienação de um veículo. Ademais, há o recebimento de outros valores de origens diversas: R$1.420,03 (no dia 14.10.2022), R$ 456,49 (no dia 28.10.2022) e R$ 6.200,00 (no dia 28.10.2022); R$ 3.000,00 (no dia 06.12.2022); R$ 1.900 (no dia 06.12.2022). Além disso, após o recebimento dos R$ 122.229,38, há uma série de despesas, o que inclui os débitos de R$ 1.222,68 (no dia 27.01.2023) R$ 1.000,00 (no dia 27.01.2023), R$ 5.000,00, (no dia 30.01.2023), R$ 3.500,00 (no dia 31.01.2023), R$1.000,00 (no dia 31.01.2023), R$ 1.520,00 (no dia 01.02.2023), R$ 1.000,00 (no dia 02.02.2023), R$ 36.000,00 (no dia 02.02.2023), R$ 1.000,00 (no dia 02.02.2023), R$1.000,00 (no dia 03.02.2023), R$ 2.000,00 (no dia 06.02.2023), R$ 1.000,00 (no dia 10.02.2023), além de uma série de outras despesas menores entre essas destacadas. Considerando a existência de (1) saldo anterior cuja origem não foi demonstrada, (2) o recebimento de R$ 122.229,38, de origem não salarial, (3) do recebimento de diversas transferências, também de origens não salariais, (4) a grande quantidade de despesas e (5) a fungibilidade natural do dinheiro, não há como distinguir quais despesas foram pagas com as verbas salariais, quais foram pagas com o saldo anterior e quais foram pagas com as transferências recebidas. Ou seja, verifica-se que diante do grande volume de movimentações e da fungibilidade do dinheiro, não há como afirmar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. Ainda, em que pese a alegação de que o dinheiro do veículo seria utilizado para pagamento de cirurgia bariátrica, a afirmação não se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Não cabe ao juiz criar hipóteses de impenhorabilidade que não estão previstas na lei. Ademais, verifica-se pelo documento de ID 149469052 que a conta possui natureza mista, de conta corrente combinada com conta poupança. O extrato anexado demonstra que as movimentações são praticamente diárias, de forma que é utilizada, de fato, como conta corrente. De forma que não caberia nem mesmo alegar a impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ORIGEM DOS VALORES. ONUS PROCESSUAL DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 3. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão no 1652628, 0731427-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 09.12.2022, DJe 25.01.2023) Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado para manter a penhora sobre as verbas bloqueadas ao ID 149573052. Para apreciação do pedido de ID 151171608, apresente o exequente planilha atualizada do débito, descontando os valores bloqueados. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o bloqueio judicial recaiu sobre verba de natureza impenhorável, uma vez que a conta objeto da constrição é destinada ao recebimento de aposentadoria. Além disso, ressalta que o valor bloqueado seria destinado a custear despesas hospitalares e médicas, caracterizando-se, portanto, como verba destinada à sua própria sobrevivência. Esclarece que a transferência no valor de R$122.229,38 é proveniente da alienação de um veículo, cujo montante seria utilizado justamente para o custeio de cirurgia bariátrica não coberta pelo plano de saúde e de extrema necessidade para o seu quadro clínico atual, conforme atestados médicos juntados aos autos. Enfatiza que parcela considerável do seus proventos estão comprometidos com empréstimos consignados, razão pela qual precisou utilizar cerca de 40% dos recursos obtidos com a venda do veículo para o pagamento de despesas de subsistência e saúde. Pondera que, ainda que não se entenda, neste momento, pela liberação imediata dos valores bloqueados, que ao menos seja liberada a sua conta, já que não estaria conseguindo sequer se alimentar ou realizar o pagamento de necessidades básicas. Afirma que estão presentes os requisitos da tutela de urgência e, nesse sentido, pugna pela concessão de liminar visando à imediata revogação da ordem de constrição, ou, subsidiariamente, que seja a sua conta bancária desbloqueada para regular utilização. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal de urgência. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preparo (id. 44449087 – p. 2). É o relatório. DECIDO. De início, tenho por prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, haja vista a prática de ato incompatível com o pleito, a saber, o recolhimento do preparo recursal. No mais, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, de acordo com demonstrativo de pagamento do mês de fevereiro de 2023, o agravante é servidor público aposentado e auferiu renda bruta no mês em referência no importe de R$27.771,92, e, após descontos compulsórios e abatimentos relativos a três empréstimos consignados, sendo um deles no valor de R$6.131,00, obteve renda líquida de R$10.033,46 (id. 149782269, dos autos principais). O agravante também apresentou, na origem, extrato bancário, do período de 03/10/2022 a 13/02/2023, que revela, em princípio, os valores bloqueados estavam depositados na conta onde o recorrente recebe seus proventos de aposentadoria (id. 149782262, dos autos principais). Ocorre que, neste juízo de cognição superficial e próprio deste momento processual incipiente, não é possível afirmar, com mínima segurança, que os valores bloqueados, conquanto assim o tenham sido em conta salarial, representem, efetivamente, recursos de natureza impenhorável (proventos de aposentadoria). Isso porque a conta onde efetivada a constrição revela intensa movimentação financeira, com variados depósitos de origem diversa a do órgão pagador (STJ), em especial um crédito no valor de R$122.229,38, realizado em 27/01/2023, o qual, em tese, parece corresponder ao produto da alienação do veículo de então propriedade do ora agravante. Considerando a fungibilidade natural do dinheiro, tal como salientado pelo ilustre Juiz de primeiro grau, bem como tendo em vista o bloqueio judicial em montante pouco superior a R$72.000,00 (id. 149573054 dos autos principais) e, como mencionado, a constatação de diversos créditos havidos na conta em questão, de origem e natureza incerta, torna-se inviável, ao menos por ora, certificar se a quantia bloqueada, de fato, ostenta o caráter de impenhorabilidade próprio das verbas salariais (art. 833, inciso IV, CPC). Em outra perspectiva, a despeito da alegada situação de saúde e de comprometimento financeiro da parte devedora, não identifico, de plano, plausibilidade na tese de que o valor, pelo fato de, supostamente, estar direcionado à realização de procedimento cirúrgico bariátrico, seria, isoladamente, suficiente para obstar a penhora, sobretudo porque tal hipótese, num primeiro momento, não consta dentre àquelas protegidas pelo manto da impenhorabilidade do art. 833 do CPC. De qualquer maneira, uma vez que o processo de origem trata-se de cumprimento provisório de sentença, não tendo havido, até o momento, a prestação da caução a que se refere o art. 520, inciso IV, do CPC, não verifico risco de levantamento imediato da quantia bloqueada pela parte credora, ora agravada. Desse modo, entendo que as questões fáticas subjacentes ao litígio não prescindem de uma análise mais detida a ser feita oportunamente, notadamente após estabelecido o regular contraditório em sede recursal. Por fim, não evidencio elementos nos autos que corroborem a alegação de que a conta salarial do agravante estaria bloqueada, impedindo-o de realizar transações ordinárias. A constrição de valores existentes na referida conta, os quais já foram, inclusive, transferidos para conta judicial (id. 149573051 dos autos principais), em tese, não implica o bloqueio e inutilização da respectiva conta bancária, sendo certo, no entanto, que, até ordem judicial em contrário, não há óbice para que outras tentativas de constrição judicial venham a incidir nessa mesma conta. Assim, não identifico razões, neste momento, para acolher o pedido liminar subsidiário de liberação da conta de titularidade do recorrente. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora